Tribunal: TJMT
Processo: 1003438-65.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003438-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRA ALMEIDA NEVES CICERO DE SA - CPF: 009.910.461-02 (RECORRENTE), GABRIELA ARANTES LEITE - CPF: 048.945.831-94 (ADVOGADO), VISUAL FORMATURAS EIRELI - CNPJ: 08.890.161/0001-00 (RECORRIDO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA DE ÁLBUM DE FOTOGRAFIA DE FORMATURA. VENDA À DOMICÍLIO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO ARTIGO 49 DO CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DENTRO DO PRAZO LEGAL. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO IMPROVIDO.

O direito de arrependimento está previsto no artigo 49, do Código de Defesa do Consumidor, e aplica-se quando a contratação de fornecimento de produto ou serviços ocorre fora do estabelecimento comercial, todavia, deve ocorrer dentro do prazo de 07 (sete) dias previsto em lei.

Deste modo, não há o que se falar em indenização a título de dano moral ou restituição da quantia paga.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003438-65.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alessandra Almeida Neves Cicero de Sa

Recorrido(s):

Visual Formaturas LTDA – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de abril de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
reconheço, de ofício, a decadência do direito de rescisão contratual, direito de arrependimento, cumprimento forçado da oferta
, nos termos do art. 26 do CDC, rejeito a preliminar, e nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial
, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95) ”.

Nas razões recursais, a Recorrente visa a reforma da sentença, sob o fundamento de que não é aplicável ao caso o prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, II, do CDC, pois não se trata de reclamação pelos vícios aparentes, mas sim de direito de desistência ou arrependimento, disposto no artigo 49 do CDC. Pugna pela declaração de rescisão contratual, diante o direito de arrependimento e que a Reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a restituição da quantia paga, em dobro, além do cumprimento forçada da oferta do produto Pen Drive, no valor de R$600,00.

No presente caso à parte Autora conta que sua comissão de formatura entabulou contrato para prestação de serviços de foto e filmagem dos acadêmicos ingressados em 2013 na faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, sendo firmado contrato de exclusividade dos serviços de fotografia e filmagem com a Ré.

Aduz que, na data de 01/02/2019, adquiriu o álbum de formatura com 154 fotos, CD contendo as 154 fotos em formato digital em alta resolução e DVD contendo filmagem do evento, no valor de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais), por meio de venda à domicílio, no entanto, após a saída do vendedor, ao analisar o produto entregue, a Autora solicitou no mesmo dia, o cancelamento da compra, por arrependimento, mas teve o seu direito negado pela empresa Ré.

Assevera ainda que os produtos apresentavam qualidade inferior do prometido e que esperava que as imagens contidas no CD fossem “cruas”, sem qualquer edição, filtro ou moldura, todavia, as imagens eram todas editadas, tendo indagado o vendedor a respeito das fotos sem edição, sendo informada que haveria um pen drive com as imagens cruas, todavia, com o custo adicional de R$600,00 (seiscentos reais), o qual não poderia ser vendido separadamente, bem como não aceitavam a devolução dos produtos, a qual afirma se tratar de venda casada.

Em 04/02/2019 a Autora juntamente com sua genitora compareceu à sede da empresa Ré para informar a rescisão contratual, tendo na ocasião, a Ré recolhido todo o material e informado que iria refazer, o que não foi solicitado ou acordado pela parte Autora. Aduz que meses após, sem a sua anuência, a empresa Ré encaminhou através dos Correios o álbum de fotos, permanecendo até esta data na embalagem em que foi recebida e que ao entrar em contato com os outros colegas de turma foi demonstrada a insatisfação coletiva a respeito dos serviços prestados pela Ré.

Em contrapartida, a Reclamada, ora recorrida, argumenta que para se aplicar o direito de arrependimento previsto do artigo 49 do CDC, este deve ocorrer no prazo decadencial contido no próprio artigo, ou seja, em 07 dias contados da transação comercial realizada, no entanto, afirma que a presente demanda foi ajuizada somente 03 (três) anos após o contrato firmado, o que não ocorreu, nem mesmo após o recebimento do álbum de fotografias, com as correções, enviada pela Reclamada.

Nas contrarrazões recursais, a Recorrida aduz que ao contrário do alegado, em sede recursal, pela parte Autora, de que não solicitou que o material fosse refeito, é possível verificar no histórico da compra da cliente que o material foi recolhido para ser refeito, com anuência da genitora da Autora e que após o recebimento do novo material, não há informação de que procedeu com qualquer reclamação administrativamente por via de órgão de defesa de consumidor, tendo a

Reclamante, inclusive, continuado a realizar o pagamento das parcelas. Por fim, alega que o pleito de rescisão contratual se deu pelo fato das imagens contida no CD não condizerem com as expectativas da Autora.

Pois bem. É incontroverso que a parte Autora adquiriu na data de 01/02/2019 o álbum de formatura, entretanto, em que pese as alegações da Recorrente de que não é aplicável, ao caso em apreço, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, II, do CDC, pois não se trata de reclamação pelos vícios aparentes, mas sim de direito de desistência ou arrependimento, disposto no artigo 49 do CDC, verifico que o conjunto probatório juntado aos autos demonstram que a parte Autora informou ao vendedor, representante da empresa, seu interesse na rescisão contratual, no entanto, deixou de comprovar que foi, de fato, até a sede da empresa na data de 04/02/2019, conforme alegado na inicial.

Ademais, restou ausente de provas de que buscou resolver o litígio pela via administrativa, pois, conforme consta nas contrarrazões recursais, o novo álbum foi refeito com a anuência da mãe da Recorrente e não há informações de reclamação no Procon ou solicitações realizadas diretamente a empresa, após o recebimento do novo álbum, o que ocorreu em meados de 2019.

Deste modo, se havia interesse na rescisão contratual, não haveria motivos para que a sua genitora autorizasse a empresa Ré refazer o álbum de fotografias, o qual foi devidamente encaminhado ao endereço da Autora em meados de 2019.

Cumpre ressaltar que a Reclamante insurge a sua irresignação quanto a qualidade das imagens, todavia, após o recebimento do novo material, não há informações a respeito da qualidade deste. Desta forma, a meu ver, o prazo disposto no artigo 49 do CDC, passou a correr a partir do recebimento do novo material encaminhado à residência da Autora, a qual deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, pois, conforme supramencionado, a Reclamante não informa nenhum tipo de Reclamação, notificação ou processo administrativo nos órgãos de defesa do Consumidor, para apresentar sua queixa ou ainda rescindir o contrato como pretende com a presente demanda.

Portanto, não é crível a parte Autora ajuizar ação pleiteando a rescisão contratual após 03 (três) anos da realização do contrato, levando em consideração o lapso temporal entre o recebimento do material – meados de 2019 – da qual se manteve inerte.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
VENDA DOMICILIAR DE PRODUTOS. FOTOGRAFIAS. ÁLBUM DE FORMATURA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO OU REFLEXÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DENTRO DO PRAZO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Versa a demanda acerca do direito de arrependimento no contrato de compra e venda de fotos de formatura, no qual o representante da vendedora compareceu na residência do autor para oferecer o produto. Alega o autor que o arrependimento ocorreu apenas algumas horas depois de firmado o contrato. Pleiteia a rescisão contratual e que a ré se abstenha de realizar cobranças referentes ao mesmo. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O direito de arrependimento está previsto no artigo 49, do Código de Defesa do Consumidor, e aplica-se quando a contratação de fornecimento de produto ou serviços ocorre fora do estabelecimento comercial. O direito de arrependimento existe sem necessidade de qualquer justificativa do motivo da atitude do consumidor.
Basta que o contrato de consumo tenha sido concluído fora do estabelecimento comercial para que incida, plenamente, o direito de o consumidor arrepender-se. Precedentes: Acórdão n.1010881, 20160810003704ACJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2ª TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 25/04/2017. Pág.: 652/658. Partes: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA EPP versus POLLYANNA GONCALVES DE MAGALHAES. 3. Todavia,
no presente caso, as provas juntadas aos autos não permitem concluir que o arrependimento do consumidor ocorreu dentro do prazo legal, uma vez que o contrato não está datado e a mensagem manifestando o arrependimento também não está datada (ID 4308096).
Vale ressaltar que inexplicavelmente apenas um trecho cortado das mensagens entre a empresa e o consumidor (interessante para o autor), o qual não retrata a integralidade da conversa via ?whatsapp? o que atrai desconfiança e relevante dúvida suficientes para infirmar tanto a presunção de veracidade decorrente da revelia, quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, que exige a verossimilhança das alegações. 4.
Consigne-se, ademais, que a inversão do ônus probatório em favor do consumidor deve ocorrer quando exista indícios mínimos que permitam ao magistrado auferir verossimilhança nas alegações daquele, o que não ocorre in casu.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(TJ-DF 07067100620178070009 DF 0706710-06.2017.8.07.0009, Relator: JOÃO FISCHER, Data de Julgamento: 25/07/2018, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág. Sem Página Cadastrada.)

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I do CPC, pois caberia a Autora colacionar meios de provas robustos de suas alegações, o que não ocorreu.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada os termos da sentença.

É como voto.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023